Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731857-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIR RODRIGO CARNEIRO DE SOUSA LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAIR RODRIGO CARNEIRO DE SOUSA LOPES contra decisão ID 165593832 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL, que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do valor encontrado em conta bancária destinada ao recebimento de seu salário. Todavia, proferida decisão ID 172774526, na origem, que liberou todos os valores penhorados via Sisbajud, resta prejudicado o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora